Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703810-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ALVES FERREIRA EMBARGADO: HIGOR PEREIRA MENESES Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Vitor Hugo Alecrim Aguiar (ID no 24852633) contra decisão desta Relatoria que homologou o acordo realizado entre as partes (ID no 24772037, págs. 1-2). 2. Intimem-se os embargados, Higor Pereira Meneses e Nilton Alves Ferreira para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Retifique-se a autuação para constar como embargante: Vitor Hugo Alecrim Aguiar e como embargados: Higor Pereira Meneses e Nilton Alves Ferreira. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO